Tribunal: TJSP
Processo: 2283961-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, ora recorrente. Dedução do quantum debeatur da indenização decorrente do seguro DPVAT. Cabimento. Dicção da Súmula 246 do C. STJ. Abatimento que não se condiciona à comprovação de recebimento do valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, ora recorrente. Dedução do quantum debeatur da indenização decorrente do seguro DPVAT. Cabimento. Dicção da Súmula 246 do C. STJ. Abatimento que não se condiciona à comprovação de recebimento do valor da indenização ou mesmo ao pedido administrativo realizado pela vítima. Protesto. Higidez. Trânsito em julgado da sentença condenatória que é o único requisito para realizar o protesto do título, conforme art. 517 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.